Tribunal: TJMT
Processo: 1021467-69.2022.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021467-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSVALDO JOSE DUNCKE - CPF: 023.435.269-82 (ADVOGADO), RAFAEL MURILO AMORIM - CPF: 062.180.279-45 (PACIENTE), JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), OSVALDO JOSE DUNCKE - CPF: 023.435.269-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO

- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA DESTINADA A OUTRO ESTADO DA DEFERAÇÃO – ACUSADO NÃO RESIDENTE NO DISTRITO DA CULPA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - 3.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
- IMPERTINÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva da paciente se demonstrado o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo tal custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade acentuada da conduta criminosa em apuração, evidenciada na considerável quantidade de entorpecente especialmente deletério apreendido, com destino a outro estado da federação, encontrado e num compartimento oculto do veículo por ele utilizado, somado ao fato do acusado não residir no distrito da culpa, fatores que demonstram a indispensabilidade da medida extremada para garantir a ordem pública, nos termos
do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a segregação cautelar.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3. Não há falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia se autos tem tramitado regularmente e a demora se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Osvaldo José Duncke, em favor de
Rafael Murilo Amorim
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos n. 1001051-72.2022.8.11.0035.

Narra o impetrante que o paciente foi autuado em flagrante no dia 11/10/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), sendo que em audiência de custódia, tal segregação foi homologada e posteriormente convolada em preventiva.

Todavia, em linhas gerais, assenta que o
decreto preventivo
se mostra equivocado, pois além de
carecer de fundamentação concreta justificadora
, ressente de seus requisitos autorizadores, ao que ressalta tratar-se de pessoa com
predicados pessoais favoráveis
, uma vez que “
é primário, não ostenta maus antecedentes, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita
” (id. 148117651).

Além disso, consiga que “
há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, uma vez que o Paciente está segregado desde 11 de outubro de 2022, sem que o
Ministério Público tenha oferecido a denúncia, sequer existindo previsão para a sua apresentação, evidenciando o excesso de prazo e sua dúvida acerca dos fatos que são imputados ao Paciente
” (id. 148117651).

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem para o fim de revogar a prisão preventiva, mantendo-se no mérito a mesma exegese.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

148545672), aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 149078697).

O parecer, da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça, é pela
denegação
do presente
writ
, consoante entendimento assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIMINAR INDEFERIDA – 1. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO QUE, A DECISÃO FOI PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – OS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SÃO INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO QUANDO HÁ MOTIVAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – ENUNCIADO 25 DO TJMT - 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – O EXCESSO DE PRAZO PARA CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEVE SER ANALISADO EM CADA CASO E NÃO APENAS PELA SOMATÓRIA DOS PRAZOS PREVISTOS EM LEI PARA REALIZAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS, DEVENDO-SE CONSIDERAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – NÃO SE VERIFICA DESÍDIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CAMINHA DE FORMA REGULAR – PACIENTE QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO HÁ CERCA DE 20 (VINTE) DIAS – PELO CONHECIMENTO E A DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(id. 149160178).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação concreta e pressupostos do decreto preventivo.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida.

Conforme consta dos autos,
Rafael Murilo Amorim
foi autuado em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico interestadual de drogas (artigo 33,
caput,
e 40, V, ambos da Lei 11.343/2006), no dia 11/10/2022. Designada a audiência de apresentação para a mesma data, o flagrante foi homologado, e convertido em prisão preventiva nos seguintes termos:

“(...) Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante (ID 100206168), termo de exibição e apreensão acostado aos autos contendo aproximadamente 13 kg (treze quilogramas) de substância análoga a pasta base de cocaína e 29 kg (vinte e nove) quilogramas de substância análoga à cloridrato de cocaína (ID 100206179); auto de constatação preliminar de substância entorpecente positivo para a presença de cocaína (ID 100237735) e boletim de ocorrência (ID 100206168).

No que concerne aos
indícios de autoria
, em depoimento, o Policial Rodoviário Federal João Vicente do Nascimento Filho, na sede da Delegacia de Policia, assim declarou (ID 100206174): “[...]QUE é Policial Rodoviário Federal circunscrito nesta cidade de Alto Garças-MT; QUE conforme BO PRF N.º Nº 0185498221010174557, o depoente relata que na data de hoje, 10 de outubro do ano de 2022, por volta das 17 horas e 45 minutos, a equipe de policiais PRFs,
durante fiscalização de combate ao crime
, no km 47.0 da BR 364, no município de Alto Garças/MT, deu
ordem de parada para o motorista
do veículo de placas CYO7I85,
que não obedeceu e saiu em fuga
sentido Alto Araguaia-MT; QUE
a equipe realizou acompanhamento tático
, e na altura do km 37,
conseguiu realizar a abordagem
, identificando o motorista como Rafael Murilo Amorim,
que alegou não ter parado, tendo em vista que o licenciamento do veículo estava atrasado
, e não queria "perder" o veículo; QUE a equipe retornou para a UOP para uma fiscalização mais aprofundada, tendo em vista a fuga realizada e o
nervosismo apresentado pelo motorista, sendo que ao vistoriar as laterais do veículo, num compartimento oculto do veículo, foi localizado diversos tabletes de substância análoga a cocaína
, que após a realização do teste preliminar, com o produto tiocianato de cobalto, reagiu positivamente para a presença de cocaína; QUE diante dos fatos, foi dado voz de prisão para o indivíduo, pelo crime de tráfico de drogas, sendo que o Sr.
Rafael afirmou que pegou um voo da empresa azul, na data de hoje, no município de Florianópolis, e desembarcou em Cuiabá,
pegando o veículo já preparado no estacionamento do aeroporto, e que levaria o veículo até Florianópolis, recebendo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
para quitar dívidas do tempo em que foi apenado, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; QUE o depoente informa que no decorrer das atividades policiais, procederam-se as seguintes apreensões: aproximadamente 29.0Kg de Cocaína/Cloridrato de Cocaína, e aproximadamente 13.3Kg de Cocaína/Cloridrato de Cocaína, divididos em 40 tabletes; QUE diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Tráfico de drogas; QUE foi necessário o uso de algemas, tendo em vista a fuga realizada anteriormente, para assegurar a segurança do preso, bem como dos policiais envolvidos na ocorrência. [...]”

No mesmo sentido é o depoimento do Policial Rodoviário Federal, Fernando Pandolfo Chaves – ID 100206173, que declarou que durante fiscalização de combate ao crime, deram ordem de parada ao motorista do veiculo apreendido, que não obedeceu a ordem e saiu em fuga sentido a cidade de Alto Araguaia/MT. Que após acompanhamento tático, conseguiram realizar a abordagem do condutor, e diante a fuga do condutor e nervosismo apresentado, realizaram busca aprofundada no veiculo, logrando êxito em encontrar diversos tabletes de substancia análoga a cocaína.

Com efeito,
o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade
, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram a substância entorpecente acima mencionada na posse do indiciado, trazendo à baila indícios fortes de traficância, chamando atenção ainda o modo de camuflagem para transportar a droga.

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta e o fato do flagrado não residir no distrito da culpa.

(...) Convém lembrar, que o Enunciado nº 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, prescreve que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos autos, pois o autuado foi flagrado transportando/trazendo consigo cerca de 42.327,3g (quarenta e dois quilogramas, trezentos e vinte e sete gramas e três decigramas) - ID 94619665 - de substância análoga a cocaína”.
(id. 148117655).

Além de apontar
a materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para
ordem pública e da aplicação da lei penal
,
e conveniência da instrução criminal
, haja vista a gravidade em concreto da conduta supostamente praticada pelo indiciado, consistente na apreensão de aproximadamente 42.327,3g (quarenta e dois quilogramas, trezentos e vinte e sete gramas e três decigramas) de substância análoga a cocaína, num compartimento oculto do veículo por ele utilizado, e o fato do flagrado não residir no distrito da culpa

Aliás, quanto à validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícto de entorpecentes a quantidade, variedade ou natureza das drogas apreendidas, bem como gravidade concreta do delito, modus operandi da ação delituosa e periculosidade do agente”
(STJ - AgRg no HC: 704516 SP 2021/0353862-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021).

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).

Logo, tais circunstâncias reforçam a conclusão acerca da elevada periculosidade do paciente e da gravidade conduta delituosa do mesmo, de modo a justificar, a necessidade da prisão preventiva.

E, por tais motivos,
conquanto defendido a existência de predicados pessoais favoráveis da interessada,
é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese, a
priori
.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade das custódias cautelares, os decretos preventivos encontram-se justificados vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Por outro lado, no tocante ao propalado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, é cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

A contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade de acordo com as
peculiaridades do caso concreto
, de modo que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, vez que em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Nessa senda,
verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1
. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”
(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.

No caso em tela, conforme consta das informações da autoridade tida como coatora, o feito aguarda manifestação do Ministério Público para oferecimento de denúncia, arquivamento ou pedido de diligências, sendo que o paciente se encontra custodiado desde a data de 11/10/2022, e não se verifica desídia da autoridade processante na condução do feito, que caminha de forma regular.

Destarte, não se verifica, de pronto, eventual excesso de prazo capaz de gerar constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão ou sua revogação, especialmente considerado a gravidade concreta dos fatos imputados.

CONCLUSÃO

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de Rafael Murilo Amorim
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022